Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. POSSIBILIDADE. MASSA FALIDA. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. VIABILIDADE DA FALÊNCIA CONTINUADA NÃO COMPROVADA. MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL CONTRÁRIO AO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Muito embora haja sérias restrições à capacidade processual do sócio, uma vez que não lhe é permitido ser autor ou réu em ações patrimoniais de interesse da massa, a nomeação do administrador judicial não exclui a legitimidade do sócio de intervir no processo para fiscalizar ou mesmo para requerer providências de interesse da massa falida.
2. A continuidade da atividade empresarial durante o processo falimentar requer comprovação cabal de viabilidade da empresa. Na hipótese, a autorização da medida poderá propiciar o aumento do passivo da falida, em flagrante afronta aos interesses dos credores, com possibilidade de proporcionar novas vítimas de inadimplementos e, quiçá, outras hipóteses de insolvência, além da aqui analisada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.